Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO PELO VALOR INTEGRAL. SUSPENSÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DEVIDA. NOVA EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida ação de cumprimento individual de sentença coletiva que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, suspendeu apenas o pagamento até o trânsito em julgado da decisão na qual se discute o exato valor exequendo (incidência ou não do IPCA-E como índice de correção monetária). 1.1. Nesta sede, o agravante pede o prosseguimento regular da execução, até a final satisfação da dívida, expedindo as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.
2. Particularmente no que se refere a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento".
3. Ocorre que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, conforme provimento favorável obtido em agravo anterior, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 3.1. Assim, considerando que o juízo da origem já determinou a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 3.2. Do mesmo modo, se revela prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada, sem causar qualquer prejuízo ao erário, em caso de alteração do valor exequendo por instância superior.
4. Ademais, cumpre ressaltar que, tendo sido determinada a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, sem que o precatório/RPV tenha ingressado na fila de pagamento, a suspensão do pagamento registrada pela decisão agravada sequer atinge o direito da parte. 4.1. Diante da particularidade do caso em análise, é de boa cautela manter a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo, sendo incongruente determinar nova expedição de pagamento pelo valor incontroverso.
5. Recurso improvido.